Tribunal: TJMT
Processo: 1009887-23.2025.8.11.0037
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009887-23.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[JANIO CARLOS MOURA - CPF: 026.772.323-75 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO ADMITIDO NO JUIZADO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A apresentação de documentos comerciais, histórico de consumo e pagamento, contrato vinculado à unidade consumidora e identificação do solicitante na troca de titularidade constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre consumidor e concessionária de energia elétrica.

2.

Comprovada a legitimidade do débito, a negativação do nome do consumidor configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar por dano moral.

3.

É admissível a formulação de pedido contraposto por concessionária de serviço público no âmbito dos Juizados Especiais, desde que fundado nos mesmos fatos discutidos na demanda e respeitado o limite de competência.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

JANIO CARLOS MOURA
, interpõe agravo interno (Id 342348392), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em contrarrazões (Id 345229879), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026